Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Apelação cível. Condomínio edilício. Obrigatoriedade de instalação de telas ou redes de proteção nas janelas e cobertura. Exigência que não implica alteração da fachada. Previsão no regimento interno. Possibilidade de deliberação em assembleia por maioria simples.